Tribunal: CARF
Processo: 13770.720321/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13770.720321/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.092 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de dezembro de 2023
Recorrente
CARLA DA SILVA BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base do cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, do seu efetivo
pagamento que deve ser demonstrado pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.720321/2012-05
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.092 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.720321/2012-05

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 02-71.141, proferido pela 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG, que
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o
crédito tributário.
A DRF de Vitória/ES elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de Renda
Pessoa Física no. 2010/379457105477897 no dia 13/02/2012 de e-fls. 4/11, cujos termos seguem
em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos arts. 788, 835 a
839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no. 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), procedeu-se ao
lançamento de ofício, originário da apuração da(s) infração(ões) descrita(s) em folha(s) de
continuação anexa(s), identificada(s) nos dispositivos legais constantes do enquadramento legal.
(...)

DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

Dedução Indevida com Dependentes
Glosa do valor de R$ 1.730,40, correspondente à dedução indevida com dependentes, por falta de
comprovação da relação de dependência, conforme abaixo discriminado.
(...)
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “c”, e 35 da Lei no. 9.250/95; arts. 2o e 15 da Lei no 10.451/2002; art. 38 da
Instrução Normativa SRF no 15/2001, arts. 73, 77 e 83, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.

Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Glosa do valor de R$ 2.708,94, indevidamente deduzido a título de Despesas com Instrução, por
falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
GLOSA EFETUADA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO: R$ 2.708,94 (Instituto Batista de
Educação de Vitória), em favor de Maria Eduarda Barbosa Christo.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘b’, e § 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 1o., 2o. e 15 da Lei no. 10.451/2002,
arts. 39 a 42 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, arts. 73, 81 e 83, inciso II do Decreto no.
3.000/99- RIR/99.

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.092 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.720321/2012-05

Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 15.917,38, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta
de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme abaixo discriminado.
(...)
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a”, e §§ 2o. e 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa
SRF no. 15/2001 e arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.

GLOSA DE DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS:

1) POR FALTA DE AMPARO LEGAL:
a) R$ 3.500,00 (Pedro Eduardo A. Carvalho). O Recibo apresentado encontra-se ilegível.
b) R$ 3.534,60 (Unimed Vitória), em favor de Maria da Penha S. Barbosa, dependente excluída na
presente revisão.
2) POR FALTA DE COMPROVAÇÃO: R$ 4.045,43 (Hospital Santa Mônica Ltda), R$ 2.945,30
(Unimed Vitória), R$ 1.290,00 (COOPTASIM-ES) e R$ 552,05 (Hospital Santa Mônica Ltda).
Beneficiários não se enquadram na condição de dependentes nos termos da legislação tributária
(não estão informados na declaração como dependentes ou foram excluídos desta condição).
(...)
(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código DARF 2904)
O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da alteração do valor do
Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, inciso I e § 3o. da Lei no.
9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211)
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do imposto
retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e Imposto Complementar),
informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está sujeito à Multa de Mora, nos
termos do art. 18 da Lei no. 10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.092 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.720321/2012-05

Afirmou a Contribuinte que a glosa de R$ 1.730,40 é indevida, vez que o
dependente é seu filho(a) ou enteado(a) com idade até 21 anos de idade; que a glosa é indevida,
vez que o dependente é pai (mãe) avô (avó) ou bisavô (bisavó) da contribuinte e não recebeu
rendimentos (tributáveis ou não) em valor superior ao limite de isenção anual definido na
legislação tributária; que a dependente Maria da Penha Silva Barbosa é minha mãe e a a Maria
Eduarda Barbosa Christo é minha filha, conforme documentos em anexo.
Informou que concorda com a infração referente a dedução indevida com despesa
de instrução.
Pontuou que está questionando o valor de R$ 8.663,22, vez que o mesmo refere-se
a despesas médicas da mesma, bem como a despesas médicas de filho(a) ou enteado(a) com
idade até 21 anos de idade, despensas médicas de pai (mãe) avô (avó) ou bisavô (bisavó) que
não recebeu rendimentos (tributáveis ou não) em valor superior ao limite de isenção anual
definido na legislação tributária.
Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fls. 3/30).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/BHE No. 02-71.141

A DRJ analisou a impugnação julgando-a procedente em parte, mantendo em
parte o crédito tributário e-fls. 44/46.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 55/60):
“Impugnação Pessoa Física

Carla da Silva Barbosa, CPF no. 983.368.357-68, Município Serra- ES, data 05/06/2017,
Processo no. 13770.720321/2012-05, Data de Ciência 22/05/2017.
A pessoa física acima identificada, não se conformando com o Auto de Infração/
Notificação de Lançamento acima referido, do qual foi notificado na data acima, vem,
respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que dispõe o art. 15 do Dec. 70.235/72,
apresentar sua impugnação, pelos motivos de fato e de direito que se seguem (art. 16,
inciso II, do Dec. 70.235/72).
Recorrer quanto a decisão do referido recibo no valor de R$ 3.300,00, pois se trata de
algo verídico e no momento da digitalização da receita federal, alguns itens foram
excluídos devido, talvez, da cor azul do papel.
Peço que analisem e refaçam a decisão.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.092 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.720321/2012-05

Recibo referente ao dentista: Dr. Pedro Eduardo CRO- 4939, com data de 09/09/09.
Ref. Acórdão: 02-71141”.

É o relatório.
.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.

Matéria em Julgamento

Da Glosa de Despesas Médicas

Insta destacar, que a matéria em julgamento no presente Recurso Voluntário é a
glosa das despesas médicas pagas pela contribuinte ao dentista Pedro Eduardo A. Carvalho, em
benefício da mesma no valor de R$ 3.300,00.
O lançamento tributário em questão está consubstanciado na notificação de
lançamento (e-fls. 4/11) e na continuação da descrição dos fatos e enquadramento legal constou
que as deduções com despesas médicas foram glosadas na sua integralidade por falta de
comprovação de seu efetivo pagamento.
A DRJ decidiu glosar a despesa declarada pela contribuinte com o dentista Pedro
Eduardo A. Carvalho, senão vejamos o acórdão recorrido, cujos trechos seguem em síntese:
“(...)
Quanto à despesa declarada junto ao profissional Pedro Eduardo A. Carvalho, a
prova não foi feita por meio de documento hábil, que demonstre de forma
convincente a realização da prestação do serviço. O comprovante juntado às fls.
25 foi elaborado de forma precária, deixando de informar o paciente, o endereço
completo do profissional e não possuindo a caracterização de um recibo, o que
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.092 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.720321/2012-05

fragiliza a comprovação necessária. Mantém-se assim, a glosa fiscal
correspondente ao valor de R$ 3.300,00”.
A Contribuinte busca por oportuno, nesta seara recursal, obter nova análise do
todo processado, no sentido do acatamento das referidas despesas médicas declaradas.
Pois bem.
Em que pese as razões recursais, bem como os documentos colacionados em sede
recursal (e-fls. 57/60), aliado aos fundamentos contidos na decisão recorrida (e-fls. 44/46), não
há como prosperar a pretensão da Contribuinte.
E, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o acórdão de piso, deve ser mantida a decisão recorrida.
Cabe destacar, que é regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções de despesas médicas.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para a contribuinte, transfere para a
mesma a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as
consequências legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e
justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Desta feita, o ônus da prova das deduções é da contribuinte, pois foram pela
mesma pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma
exigida na legislação de regência, se sujeita a sua desconsideração. Foi exatamente isto que
ocorreu nos autos.
Assim, entendo que as despesa médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte de serviços
comprovadamente realizados, bem como a pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso, não foi devidamente comprovado o pagamento das despesas
médicas declarada pela contribuinte com o tratamento odontológico realizado pela mesma com o
dentista Dr. Pedro Eduardo A. Carvalho, cabe destacar que o recibo apresentado não apresenta o
endereço completo do profissional, que é condição necessária e imprescindível para dar
idoneidade ao documento apresentado para as deduções declaradas de imposto de renda.
Desta forma, como a recorrente não logrou êxito em comprovar de forma
discriminada os valores das prestação dos serviços médicos pela mesma declaradas, voto pela
manutenção da glosa sobre a respectiva dedução de despesas.

Dispositivo

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.092 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.720321/2012-05

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 69
DF CARF MF
Original